Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708447-82.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NACISO RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O NACISO RODRIGUES DA SILVA interpôs embargos de declaração (ID 25967107) em face da decisão (ID 25474090). O embargante sustenta que o decisum foi omisso à medida que não se atentou para o fato de que a escritura pública é falsa e de área diversa do local em litígio. Salienta, ainda, lacuna em relação à preliminar de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial. Entende que houve violação ao art. 398 do Código de Processo Civil. A parte contrária não ofereceu resposta (ID 26434921). É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presentes aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao alegar que inexistiu a apreciação dos argumentos mencionados, é provocar nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, evidentemente, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Saliente-se que o decisum atacado indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nas razões recursais, atendo-se aos requisitos insertos no art. 300 do CPC. Assim, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo destes embargos. O decisório embargado foi fundamentado nos seguintes termos: Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina, o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Sobre o direito de ser reintegrado na posse e os requisitos para o exercício desse direito, cumpre verificar o que dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Saliente-se que a disputa possessória refere-se a fração dos terrenos dos litigantes. Não ficando comprovada a posse do requerido em relação ao imóvel em litígio nem evidenciado, de plano, a prática do esbulho alegado pelo demandante, não há que se falar em reintegração de posse. In casu, o autor apresentou o registro imobiliário (ID 25345723) do referido local, que em conjunto com as provas testemunhais demonstram que estava no local antes do requerido. Transcrevo trecho da sentença que bem delimita a questão controvertida (ID 25346407): A testemunha Amauri Alencar Damasceno informa que um funcionário do autor, conhecido como Nelto, lhe disse que o autor tem uma área na região com de 5 a 6 ha, sendo que conhece Nelto desde 2011 ou 2012; segundo a testemunha, Nelto mora na área do autor, mas a testemunha não soube dizer desde quando Nelto mora no local. A testemunha informa que a área é cercada com estaca de madeira e que provavelmente Nelto faça a manutenção da cerca. A testemunha relata que o réu mora a cerca de 200 ou 300 m acima do local e não soube dizer se o réu construiu uma baia de cavalos do local (Id Num. 77465142 - Págs. 5 e 6). A testemunha Flávio Júnior de Carvalho informa que vendeu para o autor o quinhão 7 da fazenda, sendo que a área vendida está situada à margem direita da via que sai do Paranoá com sentido à Planaltina (Id Num. 77465142 – Pág. 4). O informante Anaelton Campos da Silva informa que a chácara do autor foi comprada no ano de 2003 e que o réu reside há 200 ou 300 m da chácara do autor. O informante relata que passou a morar na chácara desde meados de 2018 (cerca de um ano e meio da data em que presta depoimento). Antes disso, a chácara era cercada com arme farpado e madeira desde a aquisição, tendo o depoente refeito a cerca em 2019. Noticia que antes de morar no local, cuidava do imóvel para o autor, frequentando a área de 2 a três vezes por semana. Relata que o réu foi local por diversas vezes, acompanhado por outras pessoas e ameaçou o depoente. Nega que o réu tenha construído no local. Relatou que o vizinho, de nome Tião, colocou gado na área do autor. A propósito, confira-se (Num. 77465142 - Págs. 7 e 8): o depoente olha a chácara para o autor desde que a chácara foi comprada, no ano de 2003, salvo engano; o depoente mora na chácara atualmente; o depoente mora no local há cerca de um ano e meio; antes disso, ninguém morou no local; o depoente conhece o réu; o réu reside há cerca de 200 ou 300 m da chácara; o réu não morou na chácara; o réu nada construiu na chácara; em uma oportunidade, o réu disse que tinha uma liminar da justiça para construir; o depoente conversou com o réu e o réu nada fez no local; o réu disse que a área era dele e que ia construir no local; o réu disse que ia construir no local quando o depoente já morava no local; a área do autor mede 5,5 ha; a área é cercada com arame farpado; as estacas são de eucalipto; desde que a chácara foi comprada, a cerca está no local; o depoente refez a cerca há um pouco mais de um ano; o réu vai aborrece; o réu foi ao local com a polícia e xingou o filho do depoente; o depoente não deixa sua esposa e filhos na chácara quando sai; a esposa do depoente mora na chácara com o depoente; o depoente não tem casa no Varjão; depois de o autor comprou a chácara, o depoente apenas olhava a chácara; o depoente foi morar no local há cerca de um ano e meio; a partir do momento em que o depoente passou a morar na chácara é que o depoente passou a trabalhar para o autor; antes de morar na chácara, o depoente ia ao local de duas a três vezes por semana. Às perguntas do advogado da autora, respondeu: o depoente não conheceu José Pereira; o autor colocou água e luz no local; o réu foi várias vezes ao local acompanhado de outras pessoas; o depoente dizia que eles não poderiam mexer na área, cortar a cerca como eles faziam; então eles iam à delegacia e registravam ocorrência por ameaça; o depoente já chamou para a polícia em razão de atos praticados pelo réu; o réu já ameaçou o depoente de morte; não foi construída baia para cavalo no local; o que tem no local foi o depoente que construiu, por determinação do autor; o único poço que existe no local é o do depoente, um poço artesiano, construído pelo autor; o poço foi construído um pouco antes da construção da casa; a casa foi construída há um ano e meio ou um ano e seis meses. Às perguntas do advogado do réu, respondeu: na área do autor não tem nenhuma construção; fora da área do autor, na divisa do pessoal do cartódromo, há um terreno baldio, que não tem ninguém, que o depoente não sabe quem é o dono, nessa área tem um cercado gradeado, que o depoente não sabe de quem é; nunca teve nada construído na área do autor; o depoente não sabe dizer se tinha gado fora da área do autor; o vizinho Tião colocou gado na a área do autor, mas retirou o gado porque foi ameaçado e apareceu bicho envenenado; Tião foi autorizado pelo autor para por gado no local. Os relatos de Amauri, Flávio de Anaelton permitem concluir que o autor exerce posse sobre a área objeto desta ação. As cercas edificadas no local sinalizam o perímetro propriedade e indicam dos limites de exercício da posse. Além disso, o autor apresenta título de domínio e, embora o título não especifique os limites da área ocupada, Flávio confirma ter vendido a área para o autor de forma que seu relato permite concluir que Flávio e o autor ajustaram o local em estariam localizados os 5,5 hectares vendidos. Ademais, como bem destacou o Magistrado Singular, há incongruências entre o depoimento e petição do requerido que retiram a credibilidade de seus relatos. Reveja-se (ID 25346407): A versão dos fatos apresentada no depoimento pessoal do réu diverge, em pontos importantes, da versão apresentada pelo réu em sua defesa, vejamos: em sua defesa, o réu afirmar que José lhe doou o terreno entre o final do ano de 2016 e início do ano de 2017 e ao depor em juízo o réu afirma que a doação ocorreu no ano de 2014; na defesa técnica o réu afirma que trabalhou para José na área entre 2014 e 2017, mas ao depor em juízo o réu afirma que cuidou do terreno doado por José como se dono fosse desde o ano de 2014; na defesa técnica afirma ter edificado um barraco no local no ano de 2018 e ao ser ouvido em juízo informa ter edificado um barraco no local em 2013. Há outras divergências menos relevantes e a omissão de fatos importantes na defesa técnica, tais como o fato de o réu ter adquirido outro terreno na região no qual edificou sua moradia e o fato de ter mantido por 8 meses, no ano de 2013, na edificação (barraco) construído na área objeto do litígio, a pessoa de Babi, paga pelo réu com o fruto de trabalho de jardineiro e cuidador de idosos. O conjunto das divergências e omissões retiram de forma substancial a credibilidade do relato do réu, pois a verdade, no que é essencial, é única naquilo que é essencial, mesmo que o relato seja repetido diversas vezes. Com efeito, a posse é situação de fato e as provas dos autos apontam o exercício desta pelo requerente. Nesse contexto, em que não há elementos comprobatórios de que o demandado efetivamente ocupou o imóvel para a aferição do exercício da fruição direta sobre este, ou mesmo, da alegada perda para assegurar a pretendida reintegração, não se afigura plausível o direito vindicado. Acentue-se que existem mais coerências que indicam pela pretensão buscada pelo autor do que do requerido. A respeito do tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE LOTE EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. CRITÉRIO EQUITATIVO DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. 1. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 2. A mera aquisição de direitos sobre imóvel através de cessão de direitos, tampouco o pagamento de tributos sobre o imóvel em período muito anterior a data alegada como de esbulho, não demonstra a efetiva posse, necessária para se utilizar da ação de reintegração. 3. O ato de esbulho não tem como ser atribuído ao condomínio no qual se encontra o lote da parte autora, porquanto o impedimento de acesso e edificação na área que a Apelante alega ter direitos possessórios, decorreu de atos de interferência do Poder Público, na estipulação de Área de Preservação Permanente - APP. 4. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, tendo em vista que o apelante nunca exerceu, de fato, poderes inerentes à propriedade sobre o bem e que o condomínio no qual se localiza o lote não praticou atos abusivos ou ilegais no ato de impedir o acesso da Apelante ao lote, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1217298, 00201861620168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar o manejo dos embargos de declaração, notadamente porque houve a análise do pedido sob o prisma da probabilidade do provimento recursal, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que os demais argumentos trazidos no apelo serão objeto de exame na ocasião de julgamento da apelação. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador